Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704938-71.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA RACHEL DA SILVA EMBARGADO: SIDIANE LIMA RORIZ, ALEX ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 54626206), intimem-se os embargado para, caso queiram, se manifestaemr no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito